Tribunal: TJBA
Processo: 8015218-57.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8015218-57.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: BRUNO DA SILVA MARQUES Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, DANIEL GOES VASCONCELOS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo a decisão de pronúncia e a prisão preventiva do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de invalidade do reconhecimento fotográfico por ausência de similitude fisionômica entre os fotografados, considerando características étnicas diferenciadas do acusado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de fundamentação concreta da imprescindibilidade das interceptações telefônicas; (iii) determinar se existe contradição entre a descrição física fornecida pela testemunha presencial e os dados constantes dos autos; (iv) verificar se o acórdão omitiu-se quanto à fragilidade dos depoimentos indiretos; (v) aferir se houve omissão na análise da incompatibilidade das qualificadoras com a dinâmica dos fatos; (vi) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar documentação superveniente demonstrando desamparo da filha menor do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não servindo à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a validade do reconhecimento fotográfico realizado mediante apresentação de 12 (doze) fotografias semelhantes, com prévia descrição das características do autor pela testemunha e posterior ratificação em juízo sob contraditório, concluindo pelo atendimento às formalidades do art. 226 do CPP. 5. A similitude exigida pelo art. 226 do CPP não pressupõe identidade absoluta de características étnicas, mas razoável semelhança quanto a traços gerais, sendo inviável exigir que todas as fotografias sejam de indivíduos da mesma etnia específica do suspeito, especialmente quando se trata de etnias minoritárias. 6. O acórdão embargado apreciou expressamente a legalidade das interceptações telefônicas, constatando que a decisão autorizativa demonstrou concretamente a presença dos requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96, fundamentando-se em elementos concretos dos autos e não se exigindo o esgotamento prévio de todos os meios de investigação disponíveis. 7. A alegada contradição entre a descrição física fornecida pela testemunha e os dados dos autos não afasta os indícios de autoria quando o reconhecimento foi ratificado em juízo com absoluta certeza e corroborado por outros elementos probatórios convergentes. 8. O acórdão embargado não ignorou a circunstância de que apenas a esposa da vítima seria testemunha presencial do momento dos disparos, mas fundamentou que seu depoimento foi firme, coerente, ratificado em juízo sob contraditório e corroborado por interceptações telefônicas comprometedoras e reconhecimento fotográfico válido. 9. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa foram expressamente analisadas pelo acórdão embargado, que consignou haver respaldo probatório mínimo para sua manutenção na decisão de pronúncia, reservando-se aos Jurados a apreciação definitiva, conforme competência constitucional do Tribunal do Júri. 10. O acórdão embargado analisou expressamente o relatório escolar apresentado pela Defesa, concluindo que a existência de rede familiar (tia paterna) capaz de atender às necessidades da menor afasta a configuração de desamparo absoluto que justificaria a prisão domiciliar, além de fundamentar que a natureza violenta do crime (homicídio qualificado) constitui óbice à concessão da prisão domiciliar. 11. A substituição da custódia cautelar pela domiciliar para o genitor de criança menor de 12 anos não constitui direito automático, exigindo a comprovação inequívoca de que o agente é o único responsável pelos cuidados do infante, demonstrando sua imprescindibilidade, o que não ocorreu no caso concreto. 12. Na fase de pronúncia, não compete ao julgador singular excluir qualificadoras que possuam algum respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não servindo à rediscussão do mérito da causa mediante reiteração de argumentos já apreciados pelo acórdão embargado. 2. O reconhecimento fotográfico realizado mediante apresentação de múltiplas fotografias semelhantes, com prévia descrição das características do autor pela testemunha e posterior ratificação em juízo sob contraditório, atende às formalidades do art. 226 do CPP, não se exigindo identidade absoluta de características étnicas entre os fotografados, mas razoável semelhança quanto a traços gerais. 3. A decisão judicial que autoriza interceptação telefônica demonstrando concretamente a presença dos requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96, fundamentada em elementos específicos dos autos, atende ao requisito de imprescindibilidade da medida, não se exigindo o esgotamento prévio de todos os meios de investigação disponíveis. 4. Divergências quanto à descrição física do autor ou existência de discussão prévia não afastam os indícios de autoria quando o reconhecimento foi ratificado em juízo com absoluta certeza e corroborado por outros elementos probatórios convergentes, aplicando-se na fase de pronúncia o princípio do in dubio pro societate. 5. Na fase de pronúncia, não compete ao julgador singular excluir qualificadoras que possuam algum respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, reservando-se aos Jurados a apreciação definitiva das circunstâncias qualificadoras. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para o genitor de criança menor de 12 (doze) anos não constitui direito automático, exigindo a comprovação inequívoca de que o agente é o único responsável pelos cuidados do infante, demonstrando sua imprescindibilidade, sendo que a existência de rede familiar capaz de atender às necessidades da criança afasta o desamparo absoluto. 7. A natureza violenta do crime (homicídio qualificado) constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da prisão domiciliar, mesmo na hipótese do art. 318 do CPP, quando a medida se mostra insuficiente para resguardar a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 413 e 619; Lei nº 9.296/96, art. 2º; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 318; CF/88, art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, e art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 974.692/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/04/2025; STJ, RHC nº 70.560/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/12/2018; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 657.581/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2021; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 635.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/03/2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.765.832/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/05/2021. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal nº 8015218-57.2024.8.05.0039 da Comarca de CAMAÇARI, sendo Embargante BRUNO DA SILVA MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. Salvador, 23 de Abril de 2026.